Tribunal: CARF
Processo: 11065.000579/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000579/2009-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.123 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SELIA CECILIA BERGMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
fonte pagadora acerca dos valores supostamente pagos à contribuinte durante o ano calendário
2006.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
Relatório
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento às fls. 29 a 32, exige-se do contribuinte acima
identificado a importância de R$ 3.398,11, a título de imposto de renda suplementar
(código 2904), a ser acrescida da multa de ofício de 75% e de juros moratórios, relativo
ao imposto de renda pessoa física, exercício 2007. O total do crédito tributário atinge a
R$ 6.558,00, calculado até 28.11.2008.
A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual,
Simplificada, exercício 2007, ano calendário 2006, DIRPF/2007, cópia anexada às fls.
33 a 36, quando foi constatada a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 33.441,01, admitido o correspondente
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 2.001,84, confrontados os documentos
e as informações apresentados pelo contribuinte e as informações contidas nos sistemas
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme relatada na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” – fl. 30. Enquadramento legal: nos artigos 1o a 3o e parágrafos,
e 8o da Lei no 7.713/88, arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/90, arts. 1o e 15 da Lei no
10.451/2002, arts. 43 e 45, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado
pelo Decreto no 3.000/99.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000579/2009-19
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.123 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000579/2009-19

A contribuinte, inconformada com o lançamento, apresentou tempestivamente
impugnação à Notificação de Lançamento, às fls. 02 a 04, alegando que trabalhou para a
empresa Cravo e Canela Calçados e Artefatos Ltda, desde 01.04.1997 até sua
aposentadoria em 29.07.2005. Informa que a referida empresa realizou alterações
contratuais, das quais não tinha conhecimento, passando a chamar-se Berimbau
Calçados e Artefatos Ltda, a qual declarou ter lhe pago salários no ano-calendário 2006.
Aduz ainda que não houve a rescisão contratual de qualquer das empresas e também não
efetivou a baixa na Carteira de Trabalho, no entanto não recebeu qualquer salário da
empresa Berimbau no ano-calendário 2006. Afirma, ainda, que os documentos
encontram-se de posse de quem paga e não de quem recebe, entretanto a empresa não
possui documentos que comprovem o efetivo pagamento de salários. Solicita que seja
efetuada perícia na empresa para que exiba os recibos de pagamento devidamente
assinado e indica peritos. Junta documentação às fls. 05 a 27.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se da impugnação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantido o lançamento, configurada a omissão de rendimentos tributáveis informados
em DIRF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 17/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, cerceamento de defesa por indeferimento de diligência e
repisando que não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela fiscalização.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de omissão de rendimentos no valor de
R$33.341,01.
O fato é que o lançamento está baseado fundamentalmente em declaração DIRF e
na falta de comprovação pela contribuinte de que não recebeu o valor em pauta por não ser mais
funcionária da empresa.
Pode ser entendido que o processo ainda não se encontra em condição de ser
julgado, por ser ainda necessária comprovação de algumas informações a serem fornecidas pelo
Fisco.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.123 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000579/2009-19

Uma vez que a prova do não recebimento de rendimentos pela interessada tem
realmente suas dificuldades e que a fonte pagadora não foi instada por intimação durante a ação
fiscal, de bom alvitre converter o presente em diligência a fim de que a Unidade Preparadora
intime a fonte pagadora sobre os valores supostamente pagos à contribuinte durante o ano
calendário, com comprovação do recebimento pela mesma, e se sua DIRF correspondente foi
corretamente preenchida.
Após, intime-se a contribuinte para eventual manifestação de interesse.
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a fonte pagadora acerca dos valores
supostamente pagos à contribuinte durante o ano calendário 2006.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 68
DF CARF MF
Original